Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Civil. Processo civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da inicial. Descumprimento de determinação judicial. Documentos não essenciais. Extinção prematura. Impossibilidade. Cassação da sentença.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de inércia da parte autora quanto ao cumprimento de determinação judicial para emenda da exordial, consistente na juntada de comprovante de gravame do veículo e exclusão de pedido direcionado à Fazenda Pública, ausente do polo passivo.
2. O recurso busca cassar a sentença que extinguiu o feito e determinar o regular prosseguimento.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a ausência de emenda à inicial para juntada de comprovante de gravame do veículo objeto da ação enseja o indeferimento da petição inicial; (ii) analisar se a ausência de emenda à inicial para ajustar pedido que visa determinar à Fazenda Pública a adoção de providências, quando ela não figura no polo passivo, justifica a extinção do feito; e (iii) definir se documentos juntados na fase recursal para comprovar o registro do gravame podem ser considerados

III. Razões de decidir
4. A teor do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão exige, como requisitos mínimos, a demonstração da existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária e a constituição em mora do devedor, mediante notificação ou protesto.
5. No caso concreto, tais elementos foram devidamente apresentados, sendo desnecessária a juntada do comprovante de gravame ou a exclusão do pedido relacionado à Fazenda Pública, cuja ilegitimidade pode ser apreciada na sentença.
6. A determinação judicial de emenda à inicial, embora válida, não versa sobre pressupostos essenciais para o regular desenvolvimento do feito, razão pela qual sua inobservância não autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito.
7. Documentos apresentados em fase recursal, que não se enquadram nas exceções previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, são intempestivos e não podem ser admitidos, em razão da preclusão processual. O comprovante do registro da alienação no Sistema Nacional de Gravames apresentado na apelação é intempestivo.
8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que documentos exigidos além dos previstos no Decreto-Lei 911/69 não são imprescindíveis à formação válida da demanda, não podendo, portanto, ensejar o indeferimento da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de emenda à inicial, quando os documentos exigidos não são essenciais à propositura da ação de busca e apreensão, não justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A não exclusão de pedido formulado contra terceiro estranho à lide, cuja ilegitimidade passiva possa ser declarada na sentença, não configura motivo suficiente para o indeferimento liminar da petição inicial. 3. É inadmissível a juntada de documentos na fase recursal que não se destinem a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou a contrapô-los aos produzidos nos autos, em respeito à preclusão processual (artigo 435 do Código de Processo Civil).
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, arts. 321, parágrafo único, 435 e 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981498; TJDFT, Acórdão 1963247; TJDFT, Acórdão 1826193; TJDFT, Acórdão 1988794.